Tribunal: TJSP
Processo: 1032643-25.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – débito prescrito em 1998 - prescrição reconhecida, assim como

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – débito prescrito em 1998 - prescrição reconhecida, assim como a inexigibilidade do débito na sentença prolatada – recursos de ambas as partes – Pretensão do réu no afastamento da declaração de inexigibilidade do débito e pretensão do autor no reconhecimento do dano moral – inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome que não é apenas meio de aproximação entre devedor e credor, mas sim plataforma gestora de score de crédito, no site da qual se constata de forma clara que a dívida prescrita, denominada de conta atrasada, compõe o score de crédito conforme quadro reproduzido no voto – impossibilidade – mecanismo de coerção que extrapola a boa-fé objetiva, já que o nome do devedor não fica 'sujo' em razão de dívida prescrita e, portanto, não há o que 'limpar' – precedente do STJ que admite a cobrança extrajudicial de dívida prescrita com a ressalva de que deve ser observado o art. 42 caput do CDC, ou seja, não representar constrangimento ou ameaça ao consumidor – demonstração inequívoca de que a atuação da Serasa Limpa Nome, em nome da ré, representa a ameaça concreta de manter o consumidor permanentemente excluído do sistema de crédito porque seu nome estará 'sujo' – correta, portanto, a declaração de inexigibilidade tanto pela via judicial, como pela via extrajudicial, sem que tal decisão represente desrespeito ao entendimento do STJ - recurso do réu não provido - dano moral – reconhecimento, pois não decorre da publicidade ou da negativação, mas sim do abuso de direito da credora ao admitir a inclusão do débito em uma plataforma que claramente extrapola os limites da lei – indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – recurso do autor provido - sentença reformada - sucumbência revista - recurso do autor provido e recurso do réu não provido.